Tribunal: TJDFT
Processo: 0728836-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO. REVOGAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. A demanda foi ajuizada para condenar o banco réu a abster-se de efetuar débito automático na conta da parte autora após revogação da autorização, sendo provido o pedido com o arbitramento dos honorários de sucumbência em R$ 2.000,00.
2. Recorre apenas a parte autora contra a apreciação equitativa dos honorários, requerendo a condenação baseada no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em averiguar se é possível a fixação dos honorários de sucumbência por meio de apreciação equitativa, com a alteração de ofício do valor da causa.
III. Razões de decidir
4. De regra, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Por exceção, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
5. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
6. Não sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico, que diz respeito às parcelas contratadas a não ser debitadas em conta, a verba honorária deve observar a regra geral.
7. No caso, desnecessário analisar o valor da causa. De toda maneira, não foi devolvida a questão referente ao valor da causa, restando inalterado. Descabe modificação do valor, de ofício.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida parcialmente.
______________
Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema Repetitivo 1.016; REsp 1.743.330/AM, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.11/4/2023; REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção; AgInt no AREsp 2.450.356/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17/3/2025; AgInt no AREsp 735.224/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 8/3/2021; AgInt no AREsp 45.029/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14/3/2022; REsp 2.174.291/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/6/2025.
TJDFT. APC 0730810-33.2023.8.07.0003, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 13/02/2025.